Tribunal: TJES
Processo: 5007677-31.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Planos de saúde
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007677-31.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RANIELI JOSE DE SIQUEIRA FERREIRA
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007677-31.2022.8.08.0000

AGVTE
:

RANIELI JOSÉ DE SIQUEIRA FERREIRA

AGVD
OS:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por

RANIELI JOSÉ DE SIQUEIRA FERREIRA
,
eis que irresignad
o
com a
decisão
proferida pelo juízo da

3
ª Vara Cível d
e Vitória
,
que
nos autos d
a
Ação de
Obrigação de Fazer
(
processo nº
0032184-74.2019.8.08.0024
)

ajuizada em face de
UNIMED VITÓRIA COOP
ERATIVA DE
TRAB
ALHO
MÉDICO
,

indeferiu-lhe
o
s beneplácitos da gratuidade da justiça
.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz que a decisão deve ser reformada,
porquanto encontra-se incapacitado para o trabalho desde o ano de 2017, percebendo mensalmente apenas o auxílio-doença.

Aduz ainda que
não houve determinação judicial para a juntada de outros documentos específicos, mas sim que comprovasse a situação de pobreza, o que se fez com a demonstração da única fonte de renda, provinda do INSS.

Feitas essas considerações,
é
certo que é facultado ao Juiz indeferir a pretensão do benefício da justiça gratuita, mostrando-se tal medida, por vezes, salutar, mas na concretude do caso, acredito que as condições do
a
gravante lhe permite usufruir do aludido benefício.

O novo Código de Processo Civil adotou o entendimento jurisprudencial, assim dispondo nos §§ 2º e 3º do art. 99:

Art. 99. [...]

§ 2
º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

[...].

Registre-se, que o
conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do
98 do CPC/2015
, não deve ser confundido com a situação de indigência,
mas sim com a impossibilidade da parte arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento, ou seja, uma ponderação entre princípio da dignidade do ser humano e do acesso à justiça.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.
2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5º da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência
. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 257029 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2012/0242654-4 Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 05/02/2013 Data da Publicação/Fonte DJe 15/02/2013)

Não bastasse, trago lição doutrinária:

2. Insuficiência de recursos (art. 98, caput). Faz jus ao benefício da gratuidade aquela pessoa com “insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios” (art. 98). Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem tampouco se fala em renda familiar ou faturamento máximos. (...). A gratuidade judiciária é um dos mecanismos de viabilização do acesso à justiça; não se pode exigir que, para ter acesso à justiça, o sujeito tenha que comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar recursos e custear o processo.
(
Breves comentários do código de processo civil [livro eletrônico] / Teresa Arruda Alvim Wambier...[et. alli], coordenadores – 1 ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015
)
.

Na espécie,
percebe-se do acervo coligido a este recurso, que o agravante ajuizou a demanda geratriz em 05/11/2019, com a declaração de hipossuficiência e com prova que percebe mensalmente, desde
19/06/2019,
o benefício de auxílio-doença
acidentário
do INSS,
no
montante de R$ 2.505,88 (dois mil quinhentos e cinco reais e oitenta e oito centavos).

Ademais, verifica-se ainda do evento nº 3157974, que a partir de 27/10/2020 o agravante
passou a
contribui
r
mensalmente com trinta por cento (30%) de seus rendimentos,
registre-se, que a advém exclusivamente do auxílio acima,
com a prestação de alimentos aos seus dois (02) filhos.

Assim, a partir de uma ponderação entre seus rendimentos e suas despesas anteriores ao ajuizamento da demanda e durante o seu trâmite, entendo que agravante não apresenta condições de antecipar o pagamento das custas processuais em detrimento de seu sustent
o
e de sua família.

Não bastasse, para análise do pedido de gratuidade da justiça, o que deve prevalecer é a situação econômica da parte e não a patrimonial, razão pela qual, a simples existência de patrimônio imobiliário ou mobiliário, isoladamente, é motivo insuficiente para justificar a negativa do beneplácito.

Outrossim, o simples fato do agravado exercer a profissão de técnico de contabilidade, sem o mínimo de prova de suas receitas e despesas, não derrui a presunção de hipossuficiência, porquanto é defeso ao magistrado indeferir a gratuidade da justiça com fundamento apenas em critérios objetivos.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.
2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família.
3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5º da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 257.029/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/2/2013, DJe de 15/2/2013.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. [...].2
. A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente. Assim, é inviável utilizar critérios exclusivamente objetivos, tais como, o recebimento de renda inferior a 6 salários mínimos, como foi o caso dos autos.
[...];(EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. CRITÉRIO ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE. 1. É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos.
2. Esta Corte Superior rechaça a adoção única de critérios abstratos, como a aferição de renda inferior a cinco salários mínimos, por não representar fundadas razões para a denegação da gratuidade de justiça.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.940.053/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 21/10/2021.)

No mesmo sentido, a jurisprudência dos Tribunais:

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. PROPRIETÁRIO DE BEM MÓVEL EM ALIENAÇAO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Nos moldes do art. 98 do CPC, a pessoa física ao demonstrar insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. 2. Presentes os elementos probatórios da alegada insuficiência econômica da pessoa física, a concessão da gratuidade de justiça é medida impositiva.
3. A simples existência de bens móveis ou imóveis em nome do demandante, por si só, não obsta a concessão da gratuidade de justiça, sobretudo quando não resta comprovada a liquidez para custear as despesas processuais
. 4. Recurso conhecido e provido.(TJDFT 0 Acórdão 1372093, 07261714920218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nessa esteira, tenho que os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para demonstrar a sua hipossuficiência.

Por todo exposto,
dou provimento ao recurso
, para deferir ao agravante os beneplácitos da gratuidade da justiça.

É
como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007677-31.2022.8.08.0000

AGVTE
:

RANIELI JOSÉ DE SIQUEIRA FERREIRA

AGVD
OS:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA AMBOS CORREA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. BENEFICIÁRIO DE AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. SITUAÇÃO PATRIMONIAL E PROFISSÃO. CRITÉRIOS MERAMENTE OBJETIVOS. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO INFIRMADA. RECURSO PROVIDO. BENEPLÁCITO DEFERIDO.

1.
A declaração de
hipossuficiência financeira
, com o intuito de obter os benefícios da
gratuidade da justiça
, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2
.
É vedada a
utilização de critérios exclusivamente objetivos para fins de deferimento ou não da

gratuidade da justiça
,
impondo-se ao julgador a análise tão somente dos
requisitos legais
previstos no art.98 do Código de Processo Civil
, isto é, a possibilidade
d
a
litigante
arcar com os custos do processo sem prejuízo ao seu sustento ou de sua família
no momento da análise da isenção legal.

3
.
Hipótese dos autos em que o agravante percebe
mensalmente benefício de auxílio-doença
previdenciário do INSS,
no
montante de R$ 2.505,88 (dois mil quinhentos e cinco reais e oitenta e oito centavos),
sendo ele base de cálculo para incidência de
trinta por cento (30%)
de contribuição na
prestação de alimentos aos seus dois (02) filhos, não apresenta
ndo, destarte,
condições de antecipar o pagamento das custas processuais em
seu
detrimento
e
de sua família.

4
.

A simples existência de bens móveis ou imóveis em nome do demandante,
bem como a sua profissão,
por si só, não obsta
m
a concessão da gratuidade de justiç
a

5.
Recurso Provido. Decisão reformada. Gratuidade da Justiça deferida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível,
por maioria de votos
, conhecer e
D
AR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.